Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730526-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 9.7.24, por ofender a integridade física da companheira, além de ameaçá-la com faca (ID 61968939, p. 2/4). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão não apresentou fundamentação idônea para a prisão preventiva, que deve ser exceção. E o paciente, “no momento de sua prisão, foi vítima de múltiplas agressões, em sua maioria na cabeça, tornando-se imperativo proteger sua integridade física e psicológica.” (ID 61965856, p. 6). E teve convulsão. Caso não receba acompanhamento médico, poderá ter sequelas irreversíveis. Ressalta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito. Caso condenado, será beneficiado com regime menos severo que a medida cautelar imposta, o que é desproporcional. Medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas. E, ao final, seja confirmada a ordem. Consta, na ocorrência policial, que a vítima disse que convivia maritalmente com o paciente há dois anos. Ele “costuma beber e é um pouco ríspido, mas não agressivo”. Na manhã dos fatos, beberam cervejas. Quando retornavam para casa, discutiram e o paciente permaneceu na rua. Depois, ele chegou em casa e a ameaçou com faca, dizendo que iria matá-la. Ela tentou se refugiar no quarto, mas o réu a enforcou, a mordeu e a arrastou pelo chão, ocasião em que ficou inconsciente por algum tempo. Pediu socorro e segurou a faca que estava na mão dele. Como o portão estava aberto, os vizinhos chegaram e exigiram que ele a soltasse. Depois, correu para fora da casa e não sabe exatamente o que aconteceu. Acrescentou que ficou com lesões pelo corpo todo – costas, braços, rosto e pescoço. Manifestou interesse em medidas protetivas. Quando a polícia chegou, o paciente estava bastante machucado. Tudo indica que os vizinhos o agrediram (ID 61968945, p. 5). Policiais que participaram da prisão em flagrante do paciente disseram, na delegacia, que, ao chegarem ao local, havia muita gente. A vítima informou que o paciente, seu companheiro, arrastou-a pelo chão, mordeu-a e tentou enforcá-la, ocasionando várias lesões por todo o corpo dela. Ele também ameaçou a vítima com faca - “disse que a mataria e lhe daria sumiço”. Ele estava bastante embriagado e não conseguia falar. Também estava muito ferido, pois foi agredido pelos vizinhos que prestaram socorro à vítima (ID 61968945, p. 4/5). O paciente foi denunciado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça (consulta pública, ação penal n. 0711059-08.2024.8.07.0009). As condutas imputadas ao paciente são graves. Ele enforcou a vítima, a arrastou pelo chão, deixando-a inconsciente, e ameaçou matá-la com faca, só parando as agressões porque foi contido pelos vizinhos. Não consta nos autos cópia da ação penal. Não foram juntados o laudo de exame de corpo de delito da vítima nem formulário de histórico de violência doméstica, necessários para saber se há histórico de violência doméstica, bem como qual a extensão das lesões sofridas pela vítima. O impetrante limitou-se a juntar o laudo de exame de corpo de delito do paciente, que foi agredido pelos vizinhos. Não obstante, as informações são de que a vítima sofreu lesões pelo corpo todo. Ao menos em exame superficial, tem-se que a gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Quanto à alegação de que o paciente sofreu convulsões e precisa de tratamento médico, não há qualquer relatório médico comprovando tal condição. Além disso, caso seja necessário atendimento médico, poderá ser fornecido no sistema prisional. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que as condições pessoais do paciente são favoráveis, não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva. Ressalte-se que o contracheque juntado aos autos, de junho de 2023, não comprova o exercício atual de atividade lícita pelo paciente (ID 61968946, p. 8/9). E o comprovante de endereço, em nome de terceiro, não é suficiente para comprovar a residência do paciente (ID 61968946, p. 7). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES